Tribunal: TJPA
Processo: 0809040-80.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809040-80.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GENILSON SERRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PLANTÃO E SOBREAVISO. VERBAS HABITUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a natureza remuneratória das verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso por servidor municipal, determinando sua inclusão na base de cálculo de férias, décimo terceiro salário e repouso semanal remunerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso, por servidor municipal técnico de enfermagem submetido a escalas periódicas, possuem natureza remuneratória ou indenizatória, e se devem integrar a base de cálculo das verbas salariais legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a habitualidade nos pagamentos das verbas de plantão e sobreaviso, caracteriza-se sua natureza remuneratória, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA.
4. A legislação municipal (Leis nº 4.231/2002 e 4.540/2013) não confere natureza indenizatória a tais parcelas, que remuneram efetiva prestação laboral ou disponibilidade funcional.
5. O Decreto Municipal nº 2.135/2013, por ser norma infralegal, não pode restringir direitos expressamente reconhecidos em lei.
6. Eventuais inconsistências nos cálculos apresentados devem ser enfrentadas em fase própria de liquidação de sentença, não influindo na definição do direito material.
7. Argumentos sobre autonomia administrativa e efeito cascata não afastam o dever de observância à legalidade e à jurisprudência consolidada quanto à incorporação das verbas habituais ao complexo remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer e Pagar, ajuizada por Genilson Serra Cardoso em face do Município de Parauapebas, objetivando a inclusão das verbas percebidas a título de plantão e sobreaviso na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e repouso semanal remunerado. O autor narrou que é servidor público municipal desde 2015, ocupante do cargo de técnico de enfermagem, submetido a regimes de plantão e sobreaviso, conforme previsão nas Leis Municipais n.º 4.231/2002 e 4.540/2013. Sustentou que essas verbas possuem natureza remuneratória e, portanto, deveriam compor a base de cálculo das mencionadas parcelas. Requereu a condenação do município ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária e juros.

O Município, em contestação, sustentou que os valores pagos a título de plantão e sobreaviso possuem natureza indenizatória, nos termos do Decreto Municipal n.º 2.135/2013, e não se incorporam à remuneração para fins de cálculo de outras vantagens. Argumentou ausência de previsão legal para a incidência pretendida pelo autor.

O Juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo o caráter remuneratório das verbas e condenando o Município ao pagamento das diferenças relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com atualização monetária e juros, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, equivalente a R$ 48.303,23 (quarenta e oito mil, trezentos e três reais e vinte e três centavos).

O Município interpôs Apelação, reiterando os argumentos expendidos em contestação. Todavia, em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso, sob o fundamento de que a natureza das verbas de plantão e sobreaviso é remuneratória, e que o Decreto Municipal não possui força normativa para restringir direitos garantidos por lei, citando inclusive jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática é inadequada, por desconsiderar a natureza jurídica das verbas em questão e a ausência de previsão legal expressa para a sua incorporação. Defende que os plantões e sobreavisos possuem natureza
propter laborem
, por se tratar de atividades eventuais e extraordinárias, voltadas a suprir necessidades específicas da Administração, e, por isso, não configurariam remuneração habitual.

Aduz, ainda, que o Decreto Municipal nº 2.135/2013 atua como norma regulamentadora válida e em conformidade com a Lei Municipal nº 4.540/2013, explicitando a natureza indenizatória das verbas. Sustenta que a analogia traçada entre os plantões e as horas extras é indevida, uma vez que estas integram a jornada ordinária, enquanto os plantões são atividades excepcionais.

Prossegue afirmando que os cálculos apresentados pela parte autora seriam imprecisos, com inclusão de parcelas não pertinentes ao objeto da ação, como adiantamentos de décimo terceiro salário e reajustes de alimentação, contrariando o pedido formulado na inicial. Alega, ainda, que a memória de cálculo apresentada seria meramente exemplificativa, o que comprometeria a segurança jurídica.

Por fim, argumenta sobre a autonomia administrativa do Município e a vedação ao efeito cascata, sustentando que a eventual decisão que reconheça a natureza remuneratória das verbas em questão implicaria violação aos princípios da legalidade e da hierarquia normativa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e dar provimento ao recurso de apelação, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou que a decisão monocrática merece ser mantida por estar em conformidade com a legislação municipal, com o Estatuto do Servidor Público de Parauapebas e com a jurisprudência dominante. Sustenta que os plantões e sobreavisos possuem inequívoco caráter remuneratório, integrando a base de cálculo das gratificações legais, conforme o art. 70 da Lei Municipal n.º 4.231/2002. Argumenta que o Decreto Municipal n.º 2.135/2013 não possui força para inovar ou restringir direitos, por ausência de competência normativa.

Rebate a tese da natureza eventual das atividades de plantão e sobreaviso, alegando que são desempenhadas mensalmente, o que confere habitualidade às verbas percebidas, justificando sua natureza salarial. Quanto à analogia com as horas extras, defende sua pertinência, por ambas as verbas representarem esforço laboral adicional.

No que tange à alegada incoerência da memória de cálculo, argumenta que eventuais divergências devem ser discutidas na fase de liquidação de sentença, não sendo motivo para o acolhimento do agravo. Por fim, refuta os argumentos sobre autonomia administrativa e efeito cascata, afirmando que o que se busca é a aplicação dos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante centra-se na alegada inadequação da decisão monocrática, que teria, em sua ótica, desconsiderado a natureza jurídica das verbas de plantão e sobreaviso, bem como a ausência de previsão legal expressa para sua incorporação à base de cálculo de vantagens como décimo terceiro salário, férias e repouso semanal remunerado. Objetiva, assim, o provimento do agravo interno para que a apelação interposta anteriormente seja acolhida, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos por Genilson Serra Cardoso na ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e pagar.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese encampada pelo Município de Parauapebas quanto à natureza jurídica das verbas de plantão e sobreaviso não se sustenta diante do conjunto probatório e da legislação aplicável ao caso. O reconhecimento da natureza remuneratória dessas parcelas decorre, antes de tudo, da própria rotina funcional a que está submetido o servidor Genilson Serra Cardoso, técnico de enfermagem efetivo desde o ano de 2015, cuja jornada de trabalho está balizada por escalas de plantão e sobreaviso fixadas periodicamente pela Administração, o que denota clara habitualidade no exercício dessas atividades extraordinárias.

Posteriormente, registre-se que a jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, já sedimentou o entendimento segundo o qual, configurada a habitualidade no pagamento de determinadas verbas, estas devem compor a base de cálculo das parcelas salariais legalmente estabelecidas, como o décimo terceiro salário, as férias e o repouso semanal remunerado. Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

"É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, sendo habituais os pagamentos a título de plantão, adicional noturno, sobreaviso e horas extras, essas verbas integram a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias com o terço constitucional. Precedentes." (STJ, AgRg no AREsp 567.681/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/11/2014).

Assim, a habitualidade das atividades desempenhadas pelo servidor descaracteriza a tese de que se tratariam de verbas propter laborem, de caráter excepcional e eventual. Ao revés, comprovado está que tais atividades foram desempenhadas mensalmente, com reiteração suficiente para que se reconheça a sua incorporação ao complexo remuneratório do servidor.

Ademais, a tentativa do Município de fazer prevalecer o conteúdo do Decreto Municipal nº 2.135/2013, para sustentar a natureza indenizatória das verbas, esbarra em óbice jurídico relevante: decretos regulamentares não possuem aptidão para restringir direitos já reconhecidos em lei. A hierarquia normativa, delineada pelos princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal, repele a tese do Agravante. Com efeito, como bem destacou a decisão monocrática, as Leis Municipais nº 4.231/2002 e nº 4.540/2013 disciplinam as condições do vínculo funcional do servidor, sendo a primeira, em seu art. 70, expressa ao prever a integração das gratificações habituais à base de cálculo das demais verbas salariais.

Por conseguinte, o Decreto nº 2.135/2013, por ser norma infralegal, não pode contrariar a disposição legal expressa. Nesse ponto, convém rememorar o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput), que impõe ao administrador público a estrita observância à lei formal, não lhe sendo lícito inovar no ordenamento jurídico por meio de regulamentos ou atos administrativos unilaterais, mormente quando em prejuízo de direitos dos administrados. Acerca disso:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

As Leis Municipais nº 4.231/2002 e 4.540/2013 reforçam essa interpretação, pois regulamentam os regimes de plantão e sobreaviso como pagamentos financeiros, sem lhes dar natureza indenizatória.

O Decreto Municipal nº 2.135/2013, ao impor limitações não previstas em lei, excede sua autoridade normativa, caracterizando um ato administrativo inválido.

Dessa forma, as verbas de plantão e sobreaviso representam remunerações por trabalho ou disponibilidade em regimes que extrapolam a jornada regular do servidor.

No tocante à suposta imprecisão dos cálculos apresentados pela parte autora, entendo, assim como assentado na decisão ora impugnada, que eventuais divergências quanto ao
quantum debeatur
devem ser oportunamente enfrentadas na fase de liquidação de sentença, caso necessário. Nesta etapa processual, portanto, não se mostra pertinente a alegação de erro material nos cálculos como fundamento hábil a infirmar o julgamento de mérito da demanda, o qual se limita à definição da existência e da natureza do direito postulado.

De igual modo, não prospera a tese referente à violação da autonomia administrativa municipal ou à geração de “efeito cascata”. A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que tais argumentos não têm o condão de impedir o reconhecimento de direitos subjetivos assegurados aos servidores públicos, especialmente quando fundados em leis municipais vigentes e em reiteradas práticas laborais.

Por fim, a analogia entre as horas extras e as verbas de plantão e sobreaviso, combatida pelo Agravante, é pertinente, pois ambas correspondem a esforços laborais adicionais, exigidos pela Administração e remunerados em caráter habitual. A jurisprudência do STJ tem aplicado o mesmo raciocínio jurídico a ambas as situações, consolidando a sua natureza remuneratória e a respectiva repercussão em outras verbas.

Acerca disso:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E NAS FÉRIAS. ARTS. 7º, INCISOS VIII E XVII; E 39, § 3º, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 5º,
b
, DA LEI FEDERAL Nº. 605/1949. LEIS MUNICIPAIS 4.231/2002 E 4.540/2013. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal (técnico de enfermagem), o qual pretendia a integração das verbas recebidas a título de plantão e de sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, das férias e do décimo terceiro salário, com os pagamentos das respectivas diferenças.

2. As parcelas recebidas a título de plantões ou de sobreavisos consistem em contraprestações ao trabalho ou à disponibilidade do servidor, em regimes diferentes da jornada normal.

Por consequência, possuem indiscutível natureza remuneratória, sobretudo considerando que as verbas de caráter indenizatório são aquelas que promovem a recomposição de alguma supressão patrimonial do servidor, incluindo os direitos cujo exercício foi obstado pela Administração, como ocorre na hipótese de indenização de férias não usufruídas por necessidade do serviço.

3. Sendo remuneratórias, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, incluindo o acréscimo do terço constitucional. Tal providência não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente. Jurisprudência.

4. Quanto ao reflexo das verbas em questão no repouso semanal remunerado, a pretensão do apelante não pode prosperar. A Lei nº. 605/49, que regula o repouso semanal remunerado, estabelece que a remuneração do referido dia de descanso, para empregados regidos pela CLT, deve ser calculada de forma a computar as horas extraordinárias habitualmente prestadas (art. 7º). Entretanto, a própria Lei nº. 605/49 exclui expressamente sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos, conforme se observa pela redação de seu art. 5º, alínea
b
.

5. Além disso, a legislação municipal evidencia que as contraprestações aos plantões e sobreavisos já incluem as remunerações das jornadas extraordinárias e dos descansos semanais, conforme se conclui pela leitura conjunta do art. 56, parágrafo único, da Lei nº. 4.231/2002 e dos arts. 1º, parágrafo único, e 8º, da Lei nº. 4.540/2013, além do anexo I desta última norma.

6. A apelação deve ser parcialmente provida, para reformar a sentença impugnada
e reconhecer devido o pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, nos termos da fundamentação.
Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801091-39.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025